Tribunal: STF
Processo: RE 1374196
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 



    1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS GENITORES DA ADOLESCENTE PREJUDICADA PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA COMPANHIA AÉREA. DANOS DIREITOS E DE ORDEM SUBJETIVA DOS PAIS DA MENINA, QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTE DA ANGÚSTIA E INCERTEZA SOBRE A REALIZAÇÃO DA VIAGEM CONTRATADA PARA A FILHA, CUJO EMBARQUE OCORREU TRÊS DIAS DEPOIS DO PREVISTO. PRELIMINAR REJEITADA. 



    2. EM PREFACIAL DE MÉRITO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DO DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 27, CAPUT). INAPLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE MONTREAL E DE VARSÓVIA, QUE DISPÕEM SOMENTE SOBRE A HIPÓTESE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (PRESCRIÇÃO BIENAL). PARADIGMAS: TRIBUNAL PLENO DO STF. TEMA 210. JULGAMENTO CONJUNTO DO RE Nº 636.331/RJ E DO ARE Nº 766.618/SP. STJ, RESP Nº 1.842.066/RS. 



    “O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ASSENTOU QUE A LIMITAÇÃO IMPOSTA PELOS ACORDOS INTERNACIONAIS NÃO ALCANÇA A REPARAÇÃO POR DANO MORAL, APLICANDO-SE APENAS ÀS INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS.” (STF, SEGUNDA TURMA, RE 1.203.826/RJ, RELª. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA, JULGADO MONOCRÁTICO, J. EM 31/05/2019). 



    NESTA MOLDURA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM JULGAMENTO MONOCRÁTICO PIONEIRO, DA LAVRA DO MINISTRO MOURA RIBEIRO, NO RESP Nº 1.842.066/RS (2019/0299804-4), CONFIRMOU JULGADO DA 11ª CÂMARA CÍVEL DO TJRS E ASSENTOU A TESE DE QUE "2. O STF, NO JULGAMENTO DO RE Nº 636.331/RJ, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, FIXOU A SEGUINTE TESE JURÍDICA: NOS TERMOS DO ARTIGO 178 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, AS NORMAS E OS TRATADOS INTERNACIONAIS LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS AÉREAS DE PASSAGEIROS, ESPECIALMENTE AS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL, TÊM PREVALÊNCIA EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 3. REFERIDO ENTENDIMENTO TEM APLICAÇÃO APENAS AOS PEDIDOS DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 4. AS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE EXTRAVIO DE BAGAGEM E DE ATRASO DE VOO NÃO ESTÃO SUBMETIDAS À TARIFAÇÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO DE MONTREAL, DEVENDO-SE OBSERVAR, NESSES CASOS, A EFETIVA REPARAÇÃO DO CONSUMIDOR PRECEITUADA PELO CDC. 5. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO."



      PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO OCORRENTE NO CASO SOB EXAME. PRESCRIÇÃO BIENAL. OCORRÊNCIA. RECONHECIDA, NO CASO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RELATIVA AOS DANOS MATERIAIS. NO MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. CANCELAMENTO DO VOO AA203, POR FALTA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NO DESTINO (POA/MIAMI). EMBARQUE TRÊS DIAS DEPOIS DO PREVISTO. INOCORRÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA VALOR CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DA LIDE E DE ACORDO COM OS PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL, PARA O CASO ENVOLVENDO O CANCELAMENTO DO AA203. PRELIMINAR REJEITADA E, EM PREFACIAL DE MÉRITO, APELO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, § 2º; e 178 da CF. 



    O recurso não deve ser provido. Isso porque o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 210 da Repercussão Geral), decidiu sobre a prevalência das convenções internacionais sobre o Código de Defesa do Consumidor apenas com relação às pretensões de indenização por danos materiais, fixando o entendimento de que, em tal hipótese, se aplica o prazo de dois anos, previsto no art. 35 da Convenção de Montreal, incorporada ao direito interno pelo Decreto nº 5.910/2006. Seguindo essa lógica, a tese então fixada não se aplicaria à contagem do prazo de prescrição das ações de indenização por danos morais. Veja-se trecho dos debates que evidencia tal conclusão:



    “O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – A meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro Barroso, como pelo Ministro Gilmar e o Ministro Marco Aurélio, não está em causa aqui a condenação dos danos morais, até porque o Tribunal tem posição no sentido de cindir essas duas questões. O Ministro Marco Aurélio foi o Relator de um acórdão, como Sua Excelência revelou, aprovado por unanimidade na Segunda Turma, em que disse o seguinte - Vossa Excelência me corrija se eu estiver errado: que, com relação ao danos materiais, aplica-se sim a Convenção de Varsóvia. Mas, tendo em conta as disposições da Constituição, no que tange a proteção do consumidor, se houver dano moral, nesse aspecto, aplica-se inteiramente o Código do Consumidor, que se encontra inclusive fundado, arrimado na Constituição Federal. Apenas isso. 



    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - De acordo.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



     Publique-se.



          Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator